Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL E DO RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DA INTERDITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MÚNUS. OBRIGAÇÃO LEGAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O artigo 763, §2o, do Código de Processo Civil, determina que, “cessada a tutela ou curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da lei civil”.
2. A prestação de contas referente à administração dos bens do curatelado não é mera faculdade do curador, mas sim uma obrigação legal. 2.1. Mesmo com o falecimento do interditado, permanece o dever do curador de prestar contas por se constituir em múnus público, não havendo que se falar, portanto, em extinção da ação de prestação de contas, estando presentes a necessidade e utilidade na prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A coisa julgada formal gera efeitos endoprocessuais, de modo que, no mesmo processo, a rediscussão da matéria julgada se torna obstada. 3.1. Por não operar efeitos externos ao processo em que proferida a sentença, a coisa julgada formal não impede que a matéria seja rediscutida em novo processo, consoante autorização legal estampada no artigo 486, do Código de Processo Civil.
4. Os pedidos de prestação de contas deduzidos nos autos não estão acobertados pelo manto da coisa julgada material, não havendo qualquer impedimento à discussão da matéria, uma vez que, sobre ela, não se operou a preclusão. 4.1. Não tendo o curador se desincumbido da obrigação de prestar contas, mostra-se incorreta a extinção da demanda sem resolução do mérito a pretexto de ocorrência de coisa julgada.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.